Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712580-92.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Luiz Estevão de Oliveira Neto Distrito Federal Embargados: Distrito Federal Luiz Estevão de Oliveira Neto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Estevão de Oliveira Neto e pelo Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo primeiro embargante (Id. 69051350). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e o embargado Luiz Estevão de Oliveira Neto no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator